Tribunal: TJMT
Processo: 1045640-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045640-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARA REGINA BARBOSA - CPF: 459.482.671-72 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BARBOSA - CPF: 496.676.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INSTITUIÇÃO GESTORA DAS CONTAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TESES FIRMADAS NO TEMA 1.150 DO STJ -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1045640-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

MARA REGINA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face do acórdão dessa Câmara proferido no Id.
353494351, que negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Inconformado, o embargante sustenta que a
demanda não versa sobre desfalques ou má gestão do Banco do Brasil; a pretensão real é questionar os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP; defende que a responsabilidade é da União Federal, conforme o próprio Tema 1.150 do STJ, sendo a competência da Justiça Federal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição do efeito infringente, para sanar o vício no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; a legitimidade passiva da União Federal e a remessa dos autos à Justiça Federal (Id. 3
55461381)

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (id. 357127875)

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INSTITUIÇÃO GESTORA DAS CONTAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TESES FIRMADAS NO TEMA 1.150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil (sociedade de economia mista) e afastada a necessidade de intervenção da União Federal ou do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP na lide, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual. Recurso desprovido.”

Inconformado, o embargante sustenta que a
demanda não versa sobre desfalques ou má gestão do Banco do Brasil; a pretensão real é questionar os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP; defende que a responsabilidade é da União Federal, conforme o próprio Tema 1.150 do STJ, sendo a competência da Justiça Federal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição do efeito infringente, para sanar o vício no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; a legitimidade passiva da União Federal e a remessa dos autos à Justiça Federal.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso vertente
.

O acórdão embargado foi cristalino ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.150
, que pacificou a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre o PASEP. A ementa do julgado atacado expressamente consignou:

"O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques..."

O argumento do embargante de que a pretensão da autora seria, "em verdade", a alteração de índices de responsabilidade da União, configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

Ao examinar a inicial da ação originária, este Colegiado entendeu que a causa de pedir fundamenta-se em supostos desfalques e má gestão dos depósitos efetuados na conta da servidora (falha na prestação do serviço), o que atrai, inafastavelmente, a legitimidade do Banco do Brasil, conforme a literalidade da tese vinculante do STJ.

Se o Banco entende que a perícia ou o julgamento de mérito demonstrará que não houve desfalque, mas apenas aplicação de índices legais, tal matéria deverá ser resolvida na fase instrutória e na sentença, não servindo para afastar a legitimidade passiva
ad causam
neste momento processual.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026